Tribunal: TJDFT
Processo: 0723747-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MEIO IMPRÓPRIO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
1. São cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. O mero fundamento de resolução obscura não viabiliza o acolhimento dos aclaratórios.
3. Deve ser corrigido o voto se há erro material, ainda que se faça referência ao resumo da sentença apelada.
4. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria regularmente analisada no julgado, devendo a parte inconformada impugnar o resultado por meio do recurso apropriado.
5. Deu-se provimento ao recurso para correção de erro material.